Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir de erro material, não possuindo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos. Art. 1.022 do CPC.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar a determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Art. 93, IX, da CF.
3. Os precedentes não vinculantes colacionados pela embargante são meramente persuasivos à tese defensiva e, nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. art. 489, §1o, VI, do CPC.
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para corrigir equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos. Erro sanado. Art. 1.022, III, do CPC.
5. Embargos de declaração parcialmente providos para correção de erro material.